Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito das alegações da agravante, não há elementos nos autos que evidenciem, ao menos neste momento, o descumprimento contratual pela parte ré-agravada.

2. Sendo necessário aguardar instrução do feito principal para melhor elucidar as questões fáticas, inclusive para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos na sua plenitude, inviável a concessão da tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.